Tribunal: TJDFT
Processo: 0711893-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Reabilitação criminal. Requisitos. Remessa necessária não provida.
I. Caso em exame
1. Reabilitação criminal de condenação por crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos para reabilitação criminal.
III. Razões de decidir
3. Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 94 do CP e art. 744 do CPP, concede-se a reabilitação criminal.
IV. Dispositivo
4. Remessa necessária não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94; CPP, art. 744.